Tribunal: TJMT
Processo: 1016039-90.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO À DESTEMPO - INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – NÃO CONHECIMENTO.
1 - O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, contados do primeiro dia. Subsequentes à publicação da sentença no diário de justiça eletrônica.
2 - Sabendo que a publicação da sentença se deu dia 05/02/2020 e não houve contagem de prazo nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro diante do feriado do carnaval, o prazo se iniciou no dia posterior a publicação (06/02/2020) e findou-se dia 02/03/2020. Ocorre que o apelante interpôs seu recurso somente no dia 03/03/2020, quando já escoado o prazo, o que deixa evidente a sua intempestividade.
Vistos, etc.
Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A sob ID. Num. 36778554 contra sentença sob ID. Num. 36778552, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" de no. 1016039-90.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI – EPP e ROZANE DE FATIMA MONTANA SILVA.
Síntese necessária.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O art. 932, III, do CPC/2015 permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Foi juntado no caderno processual certidão de intempestividade (ID. Num. 36778561 - Pág. 1) do recurso de apelação interposto (ID. Num. 36778554); a parte apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação ante a sua intempestividade.
Compulsando o andamento processual, verifico que a sentença foi publicada no DJE dia 05/02/2020 (quarta feira) conforme Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. no 10671.
Neste espeque, imprescindível salientar as regras atinentes a contagem de prazo prevista no Código de Processo Civil:
“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
(...)
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;”
Sabendo que a publicação da sentença se deu dia 05/02/2020 e não houve contagem de prazo nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro diante do feriado do carnaval, o prazo se iniciou no dia posterior a publicação (06/02/2020) e findou-se dia 02/03/2020 (ID 36778554). Ocorre que o apelante interpôs seu recurso somente no dia 03/03/2020, quando já escoado o prazo, o que deixa evidente a sua intempestividade.
Com estas considerações, acolho a preliminar arguida e, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua intempestividade.
Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -